Tribunal: TJPA
Processo: 0808040-34.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808040-34.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: MARICELI BENTES DE MIRANDA

IMPETRADO: SEDUC

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
PROCESSO Nº 0808040-34.2024.8.14.0000
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: MARICELI BENTES DE MIRANDA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL. VANTAGEM PECUNIÁRIA PROGRESSIVA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração em mandado de segurança, mantendo a determinação de concessão da vantagem pecuniária progressiva (VPP) à servidora Mariceli Bentes de Miranda, professora da rede pública estadual. O agravante alega que a recorrida não possui vínculo efetivo com a Administração Pública e, por isso, não faria jus à referida gratificação, nos termos da Constituição Federal e da legislação estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno interposto pelo Estado do Pará atende ao princípio da dialeticidade recursal, especialmente quanto à exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme o art. 1.021, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne de forma específica e direta os fundamentos da decisão agravada, apresentando argumentos capazes de desconstituí-los.

A peça recursal limita-se a reiterar fundamentos já apresentados em embargos de declaração, sem trazer impugnações novas ou dirigidas aos fundamentos da decisão monocrática.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA estabelece que a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do agravo interno, por configurar inobservância ao art. 1.021, § 1º, do CPC.

A repetição de argumentos sem enfrentamento objetivo da fundamentação da decisão agravada demonstra desatendimento ao requisito formal essencial de admissibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada configura violação ao princípio da dialeticidade recursal, impedindo o conhecimento do agravo interno.

A repetição de argumentos já analisados sem enfrentamento direto da fundamentação da decisão recorrida enseja a inadmissibilidade do recurso, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.021, § 1º; CF/1988, art. 37, II e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp nº 1927148/PE, Rel. Min. Corte Especial, j. 21.06.2022; STJ, Súmula 182; TJPA, ApCiv nº 0026766-74.2015.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 06.02.2024; TJPA, ApCiv nº 0801971-96.2023.8.14.0201, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 26.05.2025.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09/09/2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO PROGRESSIVA DE NÍVEL SUPERIOR. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.”

Em suas razões, o agravante alega que a decisão agravada concedeu a gratificação pleiteada à impetrante, ora agravada, mesmo ela não sendo detentora de efetividade no serviço público, condição esta imprescindível para a percepção da vantagem pecuniária progressiva – VPP, conforme a Constituição Federal e a legislação estadual pertinente. Sustenta que a qualidade de servidor efetivo somente pode ser atribuída àqueles que tenham ingressado na Administração Pública mediante aprovação em concurso público, nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, bem como do artigo 8º da Lei Estadual nº 7.442/2010.

Argumenta o agravante que a agravada, ao ocupar cargo precário, não pertence ao quadro permanente do magistério, o que inviabiliza o recebimento de vantagens privativas dos integrantes da carreira, conforme jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal. Reforça a tese com precedentes do STF, a exemplo do ARE 981424 AgR e do ARE 1053358 ED-AgR, destacando que servidores estáveis nos termos do art. 19 do ADCT não se confundem com servidores efetivos, não podendo, por conseguinte, auferir progressões funcionais ou vantagens inerentes à carreira.

Defende, ainda, que a concessão da Vantagem Pecuniária Progressiva à agravada ofende diretamente o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, pois representaria modificação da remuneração sem lei específica, configurando inovação jurídica vedada. Assevera que a decisão agravada incorreu em evidente violação ao princípio da legalidade, sendo imprescindível sua reforma para evitar afronta à ordem jurídica.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e afastar a determinação de implementação da vantagem pecuniária progressiva (VPP) em favor de servidora que não ingressou por concurso público. Alternativamente, pugna por manifestação expressa sobre eventual afronta ao artigo 37, II da Constituição Federal.

A recorrida MARICELI BENTES DE MIRANDA apresentou contrarrazões ao agravo interno, do qual defende a manutenção da decisão agravada, sustentando que a gratificação requerida possui amparo legal, não se confundindo com equiparação ou ascensão funcional.

Afirma que é professora com habilitação em curso superior de licenciatura plena, conforme diploma emitido pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, e que, portanto, faz jus ao recebimento da VPP, nos moldes previstos no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, que assegura vantagem progressiva de até 50% (cinquenta por cento) aos professores da Classe Especial com formação superior.

Refuta as alegações de inconstitucionalidade, argumentando que a legislação estadual deve ser interpretada em consonância com a Lei Federal nº 9.394/1996, que exige formação em nível superior para atuação no magistério, sendo ilegítimo, portanto, qualquer tratamento remuneratório diferenciado entre docentes com iguais qualificações. Invoca o princípio da isonomia e a dignidade da pessoa humana como fundamentos constitucionais a respaldar a concessão da vantagem.

Aduz, ainda, que precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará amparam a tese de que servidores temporários ou não estáveis têm direito à VPP, desde que preenchidos os requisitos legais, sendo irrelevante, para esse fim, a estabilidade funcional. Aponta jurisprudência consolidada no sentido de aplicar-se, preferencialmente, o regime do PCCR (Lei Estadual nº 7.442/2010), como norma especial, em detrimento das disposições gerais do Regime Jurídico Único (Lei nº 5.810/1994).

Por fim, pugna pelo não provimento do agravo interno, requerendo, subsidiariamente, a imposição de multa nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC, diante do caráter meramente protelatório do recurso.

É o relatório.

VOTO

Cumpre ressaltar que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O mencionado princípio, quando relacionado ao recurso de agravo interno, está inserido no art. 1.021 §1°do CPC/15, o qual dispõe,
in verbis:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1
o
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referente aos fundamentos e pedido constantes no recurso.

Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“O
princípio
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

Sobre o tema, o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é de que a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Vejamos:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. ILEGALIDADES E FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182/STJ. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IM PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, sob o argumento de que as teses de ilegalidade no procedimento policial e fragilidade probatória não foram apreciadas pelo Tribunal de origem, impedindo sua análise por esta Corte, bem como desnecessidade de ouvida do reeducando.

2. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir a argumentação inicial do habeas corpus.

3. Quanto à regressão cautelar de regime, o apenado foi regredido do regime aberto para o fechado devido à notícia de prática de novo fato delitivo, configurando falta grave, sem decisão definitiva sobre a matéria.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso.

5. Outra questão é saber se a regressão cautelar de regime, sem a ouvida do sentenciado, é válida diante da notícia de prática de novo fato delitivo.

III. Razões de decidir

6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, conforme a Súmula n. 182/STJ.

7. A regressão cautelar de regime é cabível com base no poder geral de cautela do magistrado, mesmo sem a ouvida do sentenciado, quando há notícia de prática de novo fato delitivo.

8. A audiência do reeducando é obrigatória apenas na regressão definitiva ao regime mais severo, conforme entendimento do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso. 2
.

A regressão cautelar de regime é válida com base no poder geral de cautela do magistrado, mesmo sem a ouvida do sentenciado, quando há notícia de prática de novo fato delitivo".

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 52; LEP, art. 118, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 182; STJ, Súmula n. 526/STJ; STJ, AgRg no HC 675.620/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22.03.2022; STJ, AgRg no HC 929.052/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024; STJ, AgRg no HC 940.268/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024.

(AgRg no HC n. 973.629/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

No caso em tela, nota-se que o agravante suscita tese sobre a impossibilidade de pagamento da vantagem pecuniária progressiva a servidor não efetivo, inclusive, com os mesmos argumentos já expostos no recurso de embargos de declaração (ID n° 23398215), apenas alterando algumas poucas palavras. Destaco ainda que a tese supracitada já foi afastada no julgamento de ID n° 22977011, bem como de ID n° 24083741.

Em relação a inobservância do princípio da dialeticidade, transcrevo julgados que refletem o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA:

AGRAVO INTERNO
. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. DECISÃO ATACADA MANTIDA. NOVA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
. UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0825100-92.2021.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/02/2024 )

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Olegario Marques Repolho contra decisão monocrática que manteve a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de atendimento a diligências determinadas em primeira instância. A parte agravante reiterou argumentos já analisados e afastados, sem impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida. O agravado, Banco BMG S/A, pugnou pela manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno observa o princípio da dialeticidade recursal, especialmente quanto à exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme disposto no art. 1.021, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais enfrentem diretamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando argumentos que visem a desconstituí-los.

Verifica-se que o agravante reproduziu de forma genérica argumentos já afastados, sem apresentar elementos novos ou específicos que confrontem os fundamentos da decisão monocrática.

A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme art. 1.021, §1º, do CPC, e jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e desta Corte.

Precedentes do STJ e do TJPA confirmam o não conhecimento de recursos que desconsideram os requisitos de dialeticidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade recursal, impossibilitando o conhecimento do recurso.

É imprescindível que as razões recursais enfrentem diretamente os fundamentos da decisão impugnada, conforme art. 1.021, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.021, §1º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EREsp nº 1927148/PE, Rel. Min. Corte Especial, julgado em 21/06/2022.

STF, RMS nº 34044/DF, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 28/03/2022.

TJPA, ApCiv nº 0026766-74.2015.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, julgado em 06/02/2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801060-15.2024.8.14.0051 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/01/2025 )

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO.
DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de procedência em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará para garantir atendimento médico especializado a menor diagnosticado com transtorno do desenvolvimento. A decisão agravada reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados na prestação do direito à saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, em especial a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, conforme determina o art. 1.021, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno não apresentou impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar as razões da apelação.
4. A ausência de dialeticidade recursal configura hipótese de inadmissibilidade do recurso, conforme o art. 932, III, do CPC e entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e desta Corte.
5. A atuação monocrática do relator está amparada nos arts. 932 e 1.021 do CPC, como forma de racionalizar o processo e coibir recursos protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada configura violação ao princípio da dialeticidade recursal e acarreta a inadmissibilidade do agravo interno, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801971-96.2023.8.14.0201 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025 )

Destarte, diante da constatação de que o agravo interno repete a mesma tese já afastada anteriormente, e não se insurge, de maneira específica e fundamentada, contra os fundamentos expendidos na decisão recorrida, impõe-se o não conhecimento de parte do recurso, porquanto ausente requisito essencial de admissibilidade. Trata-se de medida que se impõe, em estrita observância ao devido processo legal e à adequada aplicação das normas processuais.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 17/09/2025